Tribunal: TJDFT
Processo: 0754795-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PEREMPÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MULTA POR DESISTÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MULTA POR DESISTÊNCIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBRANÇA POR CONSULTORIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que não foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, sendo, logo, necessário adiar o julgamento de mérito do recurso, convertendo-o em diligência para saneamento do defeito, sob pena de nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Frisa que em nenhuma oportunidade foi intimada para apresentar contrarrazões, uma vez que restou disponibilizada a decisão, mas não sua publicação, tanto no PJe quanto em Recorte Digital da OAB. Argumenta, ainda, que a Parte ré, ora embargada, não pode arguir em sede de apelação as questões de fato que deveriam ser arguidas na contestação.
3. A princípio, cabe esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. No caso em exame, não obstante as alegações do embargante, é inequívoco, nos autos, que houve a intimação do autor, então recorrido, para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte ré, conforme comprova a decisão de ID 21051792. Assim, conforme a certidão de ID 21051793, o prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu sem manifestação do recorrido, não havendo qualquer nulidade ou irregularidade processual que pudesse macular o feito.
5. Em relação à eventual preclusão do direito de defesa do réu, é certo que a revelia não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos autorais. Por isso, ainda que o requerido não tenha apresentado contestação, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito é, nos termos do art. 373 do CPC, do autor, incumbindo-lhe trazer aos autos os elementos que sustentam e amparam as suas alegações. Ademais, conforme o art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
6. No caso, foram amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, de modo que inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao pedido de cobrança de valores, o item 5 do acórdão foi claro ao dispor que: “nos moldes do contrato ajustado, a remuneração pela prestação dos serviços advocatícios ocorreria apenas ao final do processo e estava condicionada à percepção de valores pela recorrente, isto é, somente em caso de recebimento de valores pela ré o autor perceberia alguma remuneração. Cabe destacar que não há, no referido contrato, previsão de qualquer multa por desistência da contratante, tampouco multa por desistência no ajuizamento da respectiva ação trabalhista, de modo que a única verba remuneratória que poderia ser cobrada pelo recorrido seria a decorrente do recebimento de valores pela recorrente, o que não ficou comprovado nos autos”.
7. Portanto, inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, uma vez que foi devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.